Tribunal: TJSP
Processo: 2271367-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVANTES EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES E SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA COMO FATO GERADOR DE AMBOS OS CRÉDITOS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL. EXTRACONCURSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Agravantes em processo de recuperação judicial. Alegação de concursalidade dos

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVANTES EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES E SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA COMO FATO GERADOR DE AMBOS OS CRÉDITOS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL. EXTRACONCURSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Agravantes em processo de recuperação judicial. Alegação de concursalidade dos créditos executados. Não cabimento.
Execução de astreintes e de sucumbência fixadas na sentença. Sentença como fato gerador de ambos os créditos. A multa processual foi fixada na sentença para estimular o cumprimento da obrigação principal. Sucumbência que decorre da condenação, reconhecida na sentença.
Extraconcursalidade dos créditos. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal. Manutenção da decisão.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271367-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes API
SPE 75 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTD
e
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES, é agravado OTILIO PEREIRA LOPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271367-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18.736 - fbl
2
Agravo de Instrumento no 2271367-71.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba (2a Vara Cível)
Agravantes: Api Spe 75 Planejamento e Desenvolvimento de
Empreendimentos Imobiliários Ltda e outra
Agravado: Otílio Pereira Lopo
Voto no 18.736
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVANTES
EM
PROCESSO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES E
SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA
COMO
FATO
GERADOR
DE
AMBOS
OS
CRÉDITOS.
PRECEDENTES
DO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL.
EXTRACONCURSALIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Agravantes em
processo de recuperação judicial. Alegação de
concursalidade
dos
créditos
executados.
Não
cabimento.
Execução de astreintes e de sucumbência fixadas na
sentença. Sentença como fato gerador de ambos os
créditos. A multa processual foi fixada na sentença
para estimular o cumprimento da obrigação
principal. Sucumbência que decorre da condenação,
reconhecida na sentença.
Extraconcursalidade dos créditos. Precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal.
Manutenção da decisão.
Recurso não provido.
Insurgiram-se as agravantes contra decisão proferida
em fase de cumprimento de sentença de ação condenatória que indeferiu
pedido de suspensão da execução para pagamento do valor devido no
processo recuperacional.
Alegaram as recorrentes, em síntese, que tem
incidência do art. 49, da Lei no 11.101/2005; que o crédito é concursal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271367-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18.736 - fbl
3
que há prejuízo ilegal; que estão em processo de recuperação judicial;
que o plano foi aprovado; que os fatos geradores do crédito são
anteriores à recuperação judicial; que há consolidada jurisprudência
sobre a questão; que deve ser acolhida sua pretensão recursal; e que deve
ser reformada a decisão.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
o
agravado
apresentou resposta.
É o relatório.
As agravantes impugnaram a seguinte decisão,
proferida em fase de cumprimento de sentença: “Vistos. Fls. 65: o
pedido recuperacional é de 23/02/2017, sendo este débito, portanto,
extraconcursal. Não havendo ainda nenhum impacto sobre
patrimônio
da
devedora,
inexiste
competência
do
juízo
recuperacional. Litispendência inexiste nos termos da lei processual,
o que é óbvio. Não pago o valor, aplico multa de 10% e honorários
advocatícios também de 10% sobre o valor em aberto. Diga o credor
em prosseguimento. Intime-se”.
Com efeito, as agravantes foram condenadas a
providenciar a escritura definitiva do imóvel adquirido pelo agravado no
prazo de 30 dias, pena de multa diária de R$ 500,00. A sentença data de
30 de julho de 2019 e transitou em julgado em 22 de junho de 2020 (fls.
483, dos autos principais).
Consta que a escritura definitiva foi outorgada e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271367-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18.736 - fbl
4
fase de cumprimento de sentença promovida pelo agravado visa ao
recebimento das astreintes e também da sucumbência, créditos que as
agravantes sustentaram ser concursais.
Dispõe o art. 49, da Lei de Recuperação Judicial:
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deliberou
sobre a interpretação de referido normativo, consignando que o ponto de
partida para a análise do crédito é seu fato gerador, mesmo que ainda
não tenha sido declarado judicialmente: “O crédito derivado de fato
ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação
judicial deve sujeitar-se ao plano de soerguimento da sociedade
devedora” (REsp 1.727.771/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
18.05.2018).
Sucede que no caso ambos os créditos executados
pelo credor - a multa processual
astreintes - e a sucumbência

surgiram com a sentença. Foi na sentença que julgou procedente o
pedido que o D. Juízo reconheceu o cabimento da multa e também da
sucumbência, de modo que os fatos geradores de ambos os acessórios
foi a condenação imposta às recorrentes.
A condenação do litigante vencido ao pagamento da
verba honorária sucumbencial está prevista no art. 85, do atual Código
de Processo Civil: A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271367-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18.736 - fbl
5
Cândido Rangel Dinamarco observa que “A regra
geral quanto à obrigação de arcar finalmente com o custo do
processo adotada no processo civil moderno é a de que ela cabe ao
vencido (...) Trata-se de verdadeiras obrigações, e não de ônus, como
na disciplina das antecipações” (Instituições de Direito Processual
Civil, Ed. Malheiros, vol. II, 7a edição, p. 760).
A obrigação de pagar da parte sucumbente a
honorária discutida surge porque condenada a litigante na obrigação
principal. O fato gerador da obrigação sucumbencial é o
reconhecimento da procedência do pedido, da sucumbência, portanto, o
que acontece na sentença. É a sentença, assim, o fato constitutivo do
crédito sucumbencial, de natureza obrigacional-processual, sem
qualquer identificação com a obrigação material principal.
Daí por que não há como se reconhecer, a meu
aviso, que o fato gerador da sucumbência (que decorre da condenação)
possa retroagir ao fato gerador da obrigação principal (que decorre do
contrato celebrado entre as partes, no caso) e ser reconhecido como
extraconcursal.
E como a sentença executada foi proferida em julho
de 2019 e o pedido recuperacional das agravantes deu-se em 2017, é
extraconcursal o crédito decorrente de honorária sucumbencial
executada pelo agravado.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271367-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18.736 - fbl
6
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
NÃO
SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO
E A SEUS EFEITOS (RESP N. 1841960/SP).
1. Os créditos constituídos depois de ter o
devedor
ingressado
com
o
pedido
de
recuperação judicial estão excluídos do plano
e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.
11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença
(ou o ato jurisdicional equivalente, na
competência originária dos tribunais) é o ato
processual que qualifica o nascedouro do
direito
à
percepção
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais.
3. 'Em exegese lógica e sistemática, se a
sentença
que
arbitrou
os
honorários
sucumbenciais se deu posteriormente ao
pedido de recuperação judicial, o crédito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271367-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18.736 - fbl
7
dali emana, necessariamente, nascerá com
natureza extraconcursal, já que, nos termos do
art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao
plano de soerguimento os créditos existentes na
data do pedido de recuperação judicial, ainda
que não vencidos, e não os posteriores. Por
outro lado, se a sentença que arbitrou os
honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional, o crédito dali decorrente
deverá ser tido como concursal, devendo ser
habilitado e pago nos termos do plano de
recuperação judicial'(REsp 1841960/SP, Rel.
p/
Acórdão
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/02/2020, DJe 13/04/2020).
4. Na hipótese, 'a ação principal foi ajuizada
em 08/03/2016, sendo proferida sentença
reconhecendo a parcial procedência do pedido
da parte autora somente em 20/10/2016 e
julgado o recurso de apelação em 28/06/2017,
com trânsito em julgado em 01/08/2017' (fl.
137).
Nesse passo, como o julgado que fixou os
honorários advocatícios de sucumbência foi
prolatado após o pedido de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271367-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18.736 - fbl
8
judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida
como extraconcursal, conforme precedente da
Segunda Seção do STJ (Resp n. 1841960/SP).
5. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp 1.853.201/RS, rel. ministro
Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2020)
E no tocante às astreintes, mecanismo imposto à
parte para estimular o cumprimento a contento da obrigação
determinada, tem como fato gerador a decisão que a arbitra, que no caso
dos autos foi a sentença.
O Tribunal assim já definiu: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. Decisão que suspende o
curso da execução, determinando a submissão do crédito à recuperação
judicial. Astreintes fixadas em v. acórdão, a fim de compelir a agravada
a cancelar a hipoteca que gravava o imóvel litigioso. Obrigação
cumprida intempestivamente. Publicação do v. acórdão e exigibilidade
das astreintes posteriores ao pedido de recuperação do Grupo PDG.
Crédito extraconcursal, nos termos do art. 49, 'caput', da Lei no
11.010/2005. Precedentes. Multa reduzida de ofício de R$ 50.000,00
para R$ 20.000,00 com fundamento no art. 537, §1o, I do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido, com observação” (Agr. Instr. 2237286-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271367-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18.736 - fbl
9
96.2020.8.26.0000, rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 12.11.2020).
Portanto, ambos os débitos executados pelo credor
não se encaixam naqueles previstos na cabeça do art. 49, da Lei no
11.101/2005, devendo ser considerados, assim, extraconcursais.
A decisão impugnada, porque acertada, é de ser
mantida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR